Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018477-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante : GEIR HENNING GRANNES
Agravados : ZENIR SABINO DE MARCO e outros
Número do Protocolo: 1018477-76.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Imissão de Posse” (Proc. no 1000804-68.2020.8.11.0033), ajuizada pelo agravante contra ZENIR SABINO DE MARCO e o seu filho (não identificado), e também contra a pessoa identificada como CORONEL SOUZA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar que, “muito embora o autor demonstre a condição de proprietário do imóvel em litígio (...), esta demanda necessita do exercício prévio do contraditório e da ampla defesa, bem como dilação probatória, para melhor elucidação dos fatos, (pois) não há elementos suficientes a demonstrarem a alegada invasão do imóvel pelos réus, o que impede a concessão da liminar de imissão na posse” (cf. Id. no 56100460).
O agravante alega que, “em janeiro de 2019, adquiriu através de instrumento particular de compromisso de compra e venda (...) a gleba de terras denominada Fazenda Costa do Sol, registrada na matrícula no 19.094 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT”, e que, meses depois da aquisição, “foi informado pelo Sr. Alimeiro do Prado, (...), vizinho de cerca e tio da Sra. Adriana dos Santos Prado (ex-proprietária), que o imóvel havia sido invadido pelos vizinhos Zenir e seu filho, bem como por um homem conhecido como Coronel Souza, (...) este que (passaram) a ocupar o imóvel (...) indevidamente, sem autorização e/ou consentimento”.
Sustenta, sob essa perspectiva, diante desse cenário fático, que estão presentes todos os requisitos legais necessários à imediata concessão da medida de proteção possessória, na medida em que a matrícula constitui prova inequívoca do seu domínio, enquanto que o mapa e memorial de agrimensura demonstram a exata localização e metragem do imóvel, e, por fim, segundo argumenta, “o simples fato de o proprietário (...) buscar o Poder Judiciário para retirar invasores de sua área, por si só, já demonstra a existência de invasores, pois, do contrário, não se valeria do direito constitucional de petição, (daí porque) a concessão de tutela de urgência (em casos tais) não exige dilação probatória, pois não está se concedendo nada além do direito do proprietário”, porém, de todo modo, por via das dúvidas, trouxe aos autos B.O. registrado contra os invasores/agravados.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja concedida a medida liminar de imissão na posse, e, desde já, a antecipação da tutela recursal, uma vez que presentes tanto os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300) quanto da tutela de evidência (CPC, art. 311, II) (cf. Id. no 56100453).
É a suma.
D E C I D O
O instituto da imissão na posse deriva do direito de propriedade, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento processual colocado à disposição daquele que quer obter a posse do imóvel, sem nunca tê-la exercido antes, e, assim o quer, porque é o dono (proprietário) do bem, e, assim, para que o seu pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e a demonstre a existência de posse injusta que esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou, em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), isto é, exige-se que o autor apresente prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).
O autor/agravante não faz prova de que é o proprietário do imóvel (Fazenda Costa do Sol), pois, apesar de ter firmado compromisso de compra e venda envolvendo o bem com o próprio proprietário registral (cf. Id. no 56100456 - pág. 3 e 4), é o nome deste que continua a figurar na matrícula do imóvel como o de proprietário registral (cf. Id. no 56100456 - pág. 5 e 6), e, enquanto não se efetivar o registro de competente título translativo, assim continuará a sê-lo (CC, art. 1.245, §1o), afinal, o que gera a aquisição da propriedade de bem imóvel é o registro imobiliário (CC, art. 1.245, caput).
Essa circunstância não representa necessariamente um óbice instransponível à procedência da pretensão vindicada nos autos, pois, em caráter excepcional, doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que “o autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.724.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/03/2019), porém, se esse aspecto não é causa suficiente a por fim imediato ao processo, ao menos à primeira vista, revela-se em inegável obstáculo a antecipação da tutela, sobretudo quando ainda não houve a prévia oitiva da parte contrária, como é o caso dos autos.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de tutela de urgência e também o de evidência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 11 setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator